Tribunal: TJPA
Processo: 0843744-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843744-20.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0843744-20.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
EMBARGADO(A): ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUB-ROGAÇÃO PROCESSUAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que rejeitou apelação da embargante, confirmando a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 12.520,00, em ação regressiva proposta por ALLIANZ SEGUROS S.A. A embargante alegou omissões e contradições no acórdão, referentes à aplicação do Tema Repetitivo 1.282/STJ, à prova técnica supostamente impossível de ser produzida e à ausência de enfrentamento de todos os argumentos, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à inaplicabilidade das prerrogativas processuais do consumidor à seguradora sub-rogada, conforme o Tema 1.282/STJ; (ii) estabelecer se houve omissão ao não reconhecer a inviabilidade da produção de prova técnica pela embargante; (iii) determinar se o acórdão incorreu em nulidade por ausência de enfrentamento de todos os argumentos, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de omissão quanto ao Tema 1.282/STJ não procede, pois a decisão embargada não se baseou na inversão do ônus da prova, mas sim na ausência de produção de prova técnica mínima por parte da embargante, que detinha plenas condições de fazê-lo.

5.

A tese de “prova impossível” não é acolhida, pois a embargante, empresa de grande porte, poderia ter apresentado elementos técnicos próprios capazes de refutar os laudos apresentados pela seguradora, o que não ocorreu.

6.

O acórdão enfrentou de forma adequada as teses centrais da controvérsia, e a técnica da fundamentação sucinta, prevista no art. 489, § 1º, do CPC, não exige o rebatimento exaustivo de todos os argumentos, bastando que as razões principais da decisão estejam presentes, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

7.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos declaratórios.

8.

O prequestionamento da matéria está garantido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

9.

Apesar de haver indícios de caráter protelatório, não se aplicou multa, apenas advertência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de enfrentamento de todos os argumentos não implica nulidade do acórdão quando as teses jurídicas centrais forem devidamente analisadas.

2.

A seguradora sub-rogada que demonstra o nexo causal e o dano por meio de prova técnica suficiente afasta a necessidade de inversão do ônus da prova.

3.

A não produção de prova técnica pela parte com capacidade para tanto não caracteriza “prova impossível”, sendo ônus processual do interessado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º, 81 e 489, § 1º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STF, MS 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.08.2020; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno,
opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o acórdão proferido nos presentes autos, o qual negou provimento ao agravo interno e, por conseguinte, manteve a decisão monocrática que rejeitou a apelação interposta pela embargante, mantendo incólume a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 12.520,00, a título de indenização por danos materiais, em ação regressiva promovida por ALLIANZ SEGUROS S.A.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido, as quais justificariam a oposição dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, tais como: a) omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.282 do STJ, que reconhece que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à competência; b) a inviabilidade da produção de prova técnica diante da ausência de prévio requerimento administrativo e da destruição dos bens sinistrados, o que configuraria a chamada “prova impossível” nos termos do art. 373, § 2º, do CPC; c) ausência de fundamentação suficiente no acórdão, com violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, na medida em que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos pela parte embargante, inclusive os relativos à validade dos laudos unilaterais apresentados pela seguradora;

Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente modificação do julgado, ou, subsidiariamente, o reconhecimento das omissões apontadas, com vistas ao prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões aos embargos (id. 32126967), a parte embargada, ALLIANZ SEGUROS S.A., pugna pelo não conhecimento ou rejeição dos aclaratórios, sustentando, em síntese, que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que enfrentou de modo suficiente as teses da embargante.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Todavia, pela simples leitura dos argumentos apresentados, em cotejo com os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se que insurgência não se amolda à hipótese de cabimento de embargos declaratórios, constituindo-se em verdadeira tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Quanto à alegada omissão relativa ao Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre destacar que, ainda que se considere que a sub-rogação da seguradora não alcance prerrogativas processuais de natureza personalíssima atribuídas ao consumidor, tais como as previstas nos arts. 6º, VIII, e 101, I, do Código de Defesa do Consumidor — o que foi devidamente delimitado no julgamento referido —, essa compreensão não compromete o desfecho da lide, tampouco constitui omissão a ser sanada.

Isto porque, na hipótese dos autos, não foi a inversão do ônus da prova o fundamento determinante da responsabilização da parte embargante. Pelo contrário, o acórdão embargado foi explícito ao registrar que, mesmo na ausência de redistribuição do da dinâmica do ônus da prova, a parte agravada logrou êxito em demonstrar o nexo causal e o dano – juntando prova técnica assinada por especialista em redes elétricas e por engenheiro mecânico –, enquanto a embargante não apresentou prova técnica mínima capaz de refutar a tese da autora.

Transcreve-se, para fins de esclarecimento, trecho do acórdão embargado que evidencia esse argumento:

“A agravante, no entanto, limitou-se a alegar que os documentos técnicos que imputaram a responsabilidade ao serviço fornecido por ela foram confeccionados de forma unilateral, com conclusões genéricas e sem respaldo idôneo. Observa-se, em verdade, que as duas únicas provas técnicas existentes nos autos foram juntadas pela agravada, e consistem em uma certidão assinada por técnico especialista em redes elétricas (id. 24249736) e um laudo devidamente assinado por engenheiro mecânico (id. 24249742). Caso quisesse contestar tais provas, deveria a parte agravante ter produzido suas próprias provas técnicas nesse sentido, por exemplo, relatórios e laudos demonstrando a ocorrência de eventos da natureza, ou outras circunstâncias decorrentes de fortuito externo, no dia dos eventos danosos narrados na petição inicial. Ressalte-se que a concessionária de energia Reclamada, na condição de empresa de porte nacional, tinha plenas condições de produzir tais documentos probatórios. Todavia, tendo se limitado a questionar a legitimidade das provas produzidas pela agravada, sem produzir suas próprias provas, assumiu o risco de ter um resultado negativo no julgamento da presente demanda, subsistindo a sua responsabilidade objetiva, lastreada no conjunto probatório produzido pela agravada.”

Assim, não há qualquer omissão ou vício a ser sanado, não havendo sentido em atribuir o revés no julgamento a uma possível inversão do ônus da prova, quando na verdade a agravante é que não produziu um arcabouço probatório satisfatório para firmar a convicção do Juízo.

Quanto ao uso da técnica de fundamentação sucinta, prevista no art. 489, § 1º, do CPC, esta não implica nulidade quando o julgado enfrenta adequadamente as teses jurídicas centrais, o que ocorreu no caso em tela.

A jurisprudência dos tribunais superiores é harmoniosa em reconhecer que o julgador não precisa enfrentar absolutamente todos os argumentos levantados, bastando firmar seu julgamento nas teses centrais que importam ao julgamento de mérito da demanda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3.
Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos
. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (grifos nossos)

(STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010 .1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, somente se admitem para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso dos autos.

Não se está, portanto, diante de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que ensejem o uso dos embargos, mas sim de mera irresignação da parte com o desfecho do julgamento. Pretende-se, por via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para manifestação de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao prequestionamento, importante ainda esclarecer que, conforme o parágrafo único do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Logo, mesmo para os fins invocados pela parte, qual seja, o prequestionamento, é desnecessário o acolhimento dos embargos para que a matéria se considere prequestionada.

Apesar de haver indícios de intuito protelatório, opta-se, por prudência, pela não aplicação imediata das multas previstas no art. 1.026, § 2º, e no art. 81 do CPC, formulando-se advertência quanto à reiteração da conduta.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço, porém, não acolho
os Embargos de Declaração.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2026